Tribunal: CARF
Processo: 10580.009529/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009529/2004-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.633 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BANEB S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DISSIMILITUDE FÁTICA ENTRE PARADIGMA E RECORRIDO.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
Diante de suportes fáticos que não se comunicam, torna-se impossível
estabelecer a divergência na interpretação da legislação tributária entre
paradigma e recorrido. Descumprimento de requisito específico de
admissibilidade de recurso especial previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009529/2004-09
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.633 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.009529/2004-09

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (e-fls. 183/190) interposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no
1402-00.535 (e-fls. 169/174), pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na
sessão de 24/05/2011, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário interposto por BANCO
BANEB S.A. (“Contribuinte”) com retorno à autoridade administrativa da Unidade de origem
para prosseguimento da apreciação do PERC.
Assim foi ementada a decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL. REQUISITOS PARA OPÇÃO. Verificado que o contribuinte
faz prova de que preenche os requisitos para opção, especialmente no que tange ao art.
9o da Lei no 8.167, de 1991, alterado pela MP 2.199-14 de 24/08/2001, cumpre à
unidade de origem analisar o PERC.
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 2001. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, por entender que as pendências relacionadas no Extrato das Aplicações
emitido pela SRF, OCORRÊNCIA 04- REDUÇÃO DE VALOR POR RECOLHIMENTO
INCOMPLETO DO IMPOSTO; OCORRÊNCIA 11- CONTRIBUINTE COM DEBITO DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ( LEI 9069/95, ART. 60) e OCORRÊNCIA 16-
SEM EFEITO A OPÇÃO EM DlPJ ENTREGUE APÓS 02/05/2001 PARA FUNDO DIF. DE
ART.9 DA LEI 8.167/91, não teriam sido satisfeitas, após efetuar apreciação da documentação
trazida aos autos pela Contribuinte.
Irresignado, apresentou o Contribuinte manifestação de inconformidade (e-fls.
53/57).
Foi encaminhada Diligência pela 1a Turma da DRJ/Salvador (Despacho no 340),
para a unidade preparadora verificar se o Contribuinte, na data da entrega da declaração, em que
fez a opção pelo incentivo fiscal em comento, estaria regular com os recolhimentos de tributos e
contribuições federais, nos termos do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995. Em resposta, Despacho de
unidade preparadora (e-fl. 101) informou que Declaração n° 001089864-DV55-DIPJ/2002, foi
recepcionada em 28.06.2002, e que foi emitida, em 17/05/2002, uma Certidão eletrônica de n°
E5395817, do tipo Positiva com efeito de Negativa, em favor do contribuinte, com validade até
18/11/2002.
Na sequência, a 1a Turma da DRJ/Salvador, no Acórdão no 15-21.953, julgou no
sentido de indeferir a solicitação. Discorreu a decisão que o despacho decisório da unidade de
origem tendeu pelo indeferimento em razão de: (i) situação irregular do contribuinte para com os
recolhimentos de tributos e contribuições federais administrados pela RFB naquela data, (ii) não
haver aceito como meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 90 da
Lei 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante e (iii) falta de
comprovação do recolhimento complementar. Entendeu o Colegiado que a Contribuinte não teria
se manifestado a respeito do item (ii) e, nesse sentido, tratar-se-ia de matéria não impugnada e
assim, muito embora reunisse as condições exigidas no artigo 60 da Lei 9.069, de 1995, teria
deixado de atender ao disposto no artigo 9° da Lei 8.167, de 1991, razão pela qual julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.633 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.009529/2004-09

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 113/124), cujo provimento foi dado no
Acórdão no 1402-00.535, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, por entender
que a manifestação de inconformidade teria impugnado o despacho decisório como um todo, que
a Contribuinte já havia demonstrado sua regularidade fiscal na data de apresentação da
DIPJ/2002 e que, na peça recursal, teria sido juntada a documentação comprobatória do
investimento no projeto a empresa SIMARA SIDERÚRGICA MARABÁ S.A., suficiente para
demonstrar o cumprimento do artigo 9° da Lei 8.167, de 1991. Assim, deu provimento ao
recurso voluntário e determinou o retorno dos autos para a unidade preparadora dar
prosseguimento à apreciação do PERC.
A PGFN interpôs recurso especial, apresentando o paradigma no 107-08.760,
discorrendo que, na medida em que matéria relativa ao cumprimento do disposto no artigo 9° da
Lei 8.167, de 1991, estava preclusa, não poderia ter sido objeto de apreciação em sede recursal,
tendo havido violação ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 176/178) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 200/202), no qual
discorre que toda a documentação trazida na peça recursal teria sido suficiente para comprovar o
disposto no artigo 9° da Lei 8.167, de 1991, que a turma recursal invocou o princípio do
formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal e que seria um absurdo
processual desconsiderar as provas trazidas aos autos. Requer pelo não provimento do recurso
especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, protestando pela aplicação ao art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Discute-se se a turma a quo, em sede recursal, teria se pronunciado a respeito da
matéria não impugnada, referente ao cumprimento das condições estabelecidas pelo artigo 9° da
Lei 8.167, de 1991, para fins de fruição do incentivo fiscal, em processo de PERC.
O paradigma apresentado pela recorrente foi o Acórdão no 107-08.760, com a
seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA — PRECLUSÃO. O não questionamento de matéria
na impugnação implica em preclusão, nos termos do art. 17 do PAF aprovado pelo
Decreto n° 70.235/72.
Nos autos do paradigma, o Colegiado debruçou-se sobre auto de infração com
lançamentos fiscais de glosa de custos por falta de comprovação e despesas consideradas
desnecessárias. No caso concreto, entendeu a DRJ que a infração relativa a serviços de terceiros
(serviços de vigilância) não teria sido questionada e por isso manteve a exação fiscal. Em sede
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.633 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.009529/2004-09

recursal, manifestou-se o recorrente que apesar de as notas fiscais terem sido emitidas em janeiro
de 1998, teria havido disponibilidade econômica em 1997 e que, com base nos princípios da
justiça tributária e da verdade material caberia a dedução das despesas para o ano-calendário de
1997. O Colegiado do paradigma votou no sentido de que o caso não se trataria de inovação de
prova não apresentada na impugnação, mas sim de situação no qual o lançamento
correspondente à infração não teria sido contestado, razão pela qual negou provimento ao
recurso.
Ocorre que os presentes autos repousam sobre fatos que não se comunicam com o
paradigma.
Tratam de processo de PERC, no qual a Contribuinte recebeu Extrato de
Aplicações informando sobre três pendências: OCORRÊNCIA 04- REDUÇÃO DE VALOR
POR
RECOLHIMENTO
INCOMPLETO
DO
IMPOSTO;
OCORRÊNCIA
11-
CONTRIBUINTE COM DEBITO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ( LEI
9069/95, ART. 60) e OCORRÊNCIA 16- SEM EFEITO A OPÇÃO EM DlPJ ENTREGUE
APÓS 02/05/2001 PARA FUNDO DIF. DE ART.9 DA LEI 8.167/91.
Intimada pela unidade preparadora, a Contribuinte apresentou documentação que
considerou apta para cumprir as exigências. No que concerne ao cumprimento do artigo 9° da
Lei 8.167, de 1991 (que considerou a turma a quo como matéria não impugnada), apresentou
declaração de e-fl.40.
Na sequência, a DRJ encaminhou diligência, solicitando à unidade preparadora
verificar a regularidade fiscal da Contribuinte à época da entrega da DIPJ, que restou
devidamente comprovada.
E, não obstante o resultado da diligência da unidade preparadora, o colegiado
entendeu que havia uma outra pendência, relativa à matéria relativa ao cumprimento do artigo 9°
da Lei 8.167, de 1991, não estaria impugnada.
Observa-se que mesmo a DRJ utiliza-se de expressão no qual expressa uma
dubiedade sobre as razões apresentadas para o não deferimento do pleito da Contribuinte:
Desta forma, o Despacho Decisório tendeu pelo indeferimento em razão de: (i) situação
irregular do contribuinte para com os recolhimentos de tributos e contribuições federais
administrados pela RFB naquela data, (ii) não haver aceito como meio hábil a
comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 90 da Lei 8.167/91 a
Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante e (iii) falta de
comprovação do recolhimento complementar. (Grifei)
O que se quis dizer com “tendeu”?
Se a própria DRJ entende que o despacho decisório “tendeu”, se a própria DRJ
encaminha diligência para determinar unicamente verificação a respeito da regularidade fiscal da
Contribuinte na época da entrega da declaração, resta bastante claro que não havia uma certeza
sobre os motivos apresentados pelo despacho decisório.
E, diante da manifestação da DRJ, interpretando que não havia uma manifestação
expressa sobre o artigo 9° da Lei 8.167, de 1991, trouxe a Contribuinte aos autos documentação
probatória complementar.
Vale dizer que, no paradigma, a restrição apontada não foi em face de
apresentação de documentação probatória, mas sim em inovação de argumentos. Transcrevo
excerto do voto do paradigma:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.633 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.009529/2004-09

Ressalte-se que não se trata no caso de inovação de prova, não apresentada quando da
impugnação. Simplesmente o lançamento correspondente a essa infração não foi
impugnado.
O que o paradigma não admitiu foi inovação em relação a questão de direito. E
ressaltou com todas as letras que o caso não se tratava de inovação de prova.
E, nos presentes autos, o que se discute é, precisamente, a apreciação de provas
trazidas em sede recursal. E mais, em situação bem específica, em processo de PERC, diante de
despacho decisório com motivação não devidamente compreendida nem pela DRJ.
Ora, diante a dissimilitude fática, não há como se efetuar o cotejo entre a
interpretação da legislação tributária empreendida no paradigma e no recorrido.
Assim sendo, não resta preenchido requisito de admissibilidade recursal previsto
no art. 67, Anexo II do RICARF, relativo à divergência.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital